Tribunal: TJES
Processo: 5021720-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021720-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDVALDO SOUSA LAURINDO

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021720-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDVALDO SOUSA LAURINDO

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL
Advogado do(a) PACIENTE: PATRICK PIRES SANT ANA - ES38000

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE NÃO CONFIGURADA. TRATAMENTO MÉDICO DISPONÍVEL NO CÁRCERE. FILHO COM DEFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena definitiva de 12 anos e 6 meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado, atualmente em regime fechado. A defesa requer a concessão de prisão domiciliar humanitária, alegando que o apenado sofre de graves problemas gástricos (refluxo e hérnia de hiato) sem tratamento adequado na prisão e que sua presença é indispensável para os cuidados de filho menor diagnosticado com autismo. O pleito liminar foi indeferido na origem e nesta instância.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o quadro clínico do paciente caracteriza doença grave incompatível com a estrutura prisional, justificando a excepcionalidade da prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP; e (ii) saber se resta comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho com deficiência, nos moldes do art. 318, VI, do CPP.

III. Razões de decidir

3. A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a impossibilidade absoluta de tratamento médico no estabelecimento prisional. No caso, informações oficiais da Secretaria de Justiça (SEJUS) comprovam que o paciente recebe acompanhamento multidisciplinar, dieta adequada e medicação contínua (Omeprazol), apresentando estabilidade clínica e recuperação de peso (IMC eutrófico), o que afasta a alegação de risco de morte ou desassistência.

4. A imprescindibilidade aos cuidados do filho não restou evidenciada, uma vez que a criança reside com a genitora e o paciente permaneceu foragido da justiça por quase 07 (sete) anos, residindo em outra unidade da federação (Distrito Federal) até sua recaptura, comportamento incompatível com a alegação de ser o único responsável pela rotina diária do menor.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

EDVALDO SOUSA LAURINDO
contra suposto ato coator do
Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES – Privativa das Execuções penais

Liminar indeferida, conforme id. 17525131.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 17667426.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17843021, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore opinou pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021720-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDVALDO SOUSA LAURINDO

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL
Advogado do(a) PACIENTE: PATRICK PIRES SANT ANA - ES38000

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

EDVALDO SOUSA LAURINDO
contra suposto ato coator do
Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES – Privativa das Execuções penais

Alega a defesa que o paciente é portador de refluxo gastroesofágico, com hérnia de hiato, tendo sido submetido a três cirurgias, encontrando-se atualmente em situação clínica que demandaria acompanhamento médico constante e dieta especial, os quais não estariam sendo assegurados no ambiente prisional.

Sustenta, ainda, que há mais de três meses está sem acesso à medicação e que dorme sentado, em razão das crises gástricas e do risco de refluxo noturno.

Aduz também que é pai de filho autista, diagnosticado com CID-10 F91.3 e F79, que necessita de cuidados específicos e apoio afetivo, o que fundamentaria o pleito sob a ótica do princípio da proteção integral à criança.

Pleiteia, em sede liminar, a imediata concessão da prisão domiciliar, sustentando a presença do
fumus boni iuris
, consubstanciado nas garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à saúde, bem como o
periculum in mora
, representado pelo agravamento do quadro clínico do paciente.

Pois bem.

1. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DA POSSIBILIDADE DE ANÁLISE

Inicialmente, imperioso destacar que o
Habeas Corpus
não é a via adequada para discutir questões afetas à execução penal que demandem dilação probatória ou que possuam recurso próprio (Agravo em Execução), conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça. Contudo, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analiso o mérito para verificar a existência de eventual ilegalidade flagrante, a qual, adianto, inexiste.

2. DO SUPOSTO ESTADO DE SAÚDE E A CAPACIDADE DO SISTEMA PRISIONAL (DOENÇA GRAVE)

A tese defensiva central repousa na afirmação de que o paciente corre risco de morte devido a problemas gástricos (refluxo e hérnia de hiato), alegando que ele estaria "sem acesso a medicação" e dormindo sentado para evitar sufocamento.

Entretanto, as informações oficiais prestadas pela Gerência de Saúde do Sistema Penitenciário (GSSP/SEJUS) desmentem categoricamente o cenário de desassistência pintado pela defesa.

O Relatório de Saúde datado de 14/01/2026 comprova que:

Assistência Contínua: O paciente é acompanhado periodicamente pela equipe multidisciplinar desde sua entrada na unidade.

Fornecimento de Medicação: Ao contrário do alegado na inicial, o paciente está em uso contínuo de Omeprazol 20mg, devidamente prescrito e renovado pela equipe médica.

Evolução Clínica Positiva:

Na triagem (14/03/2025), o paciente apresentava baixo peso (IMC 15,1). Foi prescrita dietoterapia hipercalórica e hiperproteica.

Na consulta mais recente (13/01/2026), o paciente apresentou recuperação nutricional, encontrando-se com IMC eutrófico (18,7), ou seja, dentro da normalidade, negando perda ponderal.

4. Ausência de Gravidade Extrema:

Em consulta de 12/09/2025, o próprio paciente referiu "estar bem" e não apresentou queixas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a concessão de prisão domiciliar em regime fechado (art. 117 da LEP) é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando comprovada a impossibilidade absoluta de tratamento no estabelecimento prisional.

No caso em tela, a unidade prisional não apenas possui condições, como efetivamente está tratando o paciente com êxito (comprovado pelo ganho de peso e estabilização do quadro).

O fato de o paciente ter realizado cirurgias em 2008/2010 não lhe confere um salvo-conduto eterno para o não cumprimento da pena, mormente quando o quadro atual é estável.

3. DA SITUAÇÃO FAMILIAR (FILHO COM AUTISMO)

Quanto ao pleito de prisão domiciliar fundado na necessidade de cuidados ao filho Carlos Antonio Andrade Laurindo (nascido em 22/02/2010), portador de transtorno do espectro autista, a ordem também não merece prosperar.

Para a concessão da benesse a genitores do sexo masculino, é imprescindível a demonstração cabal de que o apenado é o único responsável pelos cuidados da criança ou adolescente (art. 318, VI, CPP, aplicado analogicamente).

Os autos revelam que:

Existência de Mãe: A certidão de nascimento aponta a existência da genitora, Sra. Adriana de Andrade, não havendo nos autos prova de que ela esteja ausente, falecida ou incapacitada de cuidar do menor. A própria defesa admite que o menor "reside com a mãe".

Paciente Foragido: O paciente permaneceu foragido da justiça por quase 7 anos após o trânsito em julgado, sendo capturado no Distrito Federal. Tal conduta é incompatível com a alegação de que ele seria "imprescindível" para os cuidados diários do filho no Espírito Santo. Quem foge da aplicação da lei penal por anos, residindo em outra unidade da federação, não pode alegar, por conveniência, que sua presença física é vital para a prole.

Gravidade do Delito: Trata-se de execução de pena por crime de Homicídio Qualificado, cuja gravidade concreta recomenda maior cautela na concessão de benefícios extramuros, conforme ponderou o
Parquet
de piso.

4. CONCLUSÃO

O quadro fático delineado nos autos demonstra que o paciente recebe tratamento médico adequado, com fornecimento de fármacos e dieta que resultaram na melhora de seu índice de massa corporal. Ademais, não restou comprovada a imprescindibilidade exclusiva do pai para os cuidados do filho adolescente, mormente considerando o histórico de fuga do apenado.

Não há, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. O atendimento à saúde está garantido pelo Estado, e a manutenção da prisão é consectário lógico da condenação transitada em julgado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do
Habeas Corpus
, mas, no mérito, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.